Tribunal: TJMT
Processo: 0001601-81.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001601-81.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVERTTON PATRESE DA SILVA - CPF: 943.838.981-49 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– IMPUGNAÇÃO A PENHORA – VALOR CONSTRITO PARA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – EXEQUENTE QUE RESTOU VENCIDO NA DEMANDA ORIGINÁRIA – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – OMISSÃO – IRRELEVÂNCIA – INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – PRECEDENTES DO STJ – INEXIGIBILIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

No caso, o exequente pleiteou o pagamento da verba honorária fixada na sentença em razão da omissão no acórdão sobre o ponto, no entanto, nos termos do entendimento do c. STJ, adotado por este Sodalício, a reforma integral da sentença, como ocorreu no caso, inverte automaticamente o ônus da sucumbencia.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o acórdão que dá provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença, inverte, automaticamente, os ônus da sucumbência. Irrelevante, portanto, eventual omissão no acórdão exeqüendo.”
(REsp 896.627/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 29/11/2007, DJ 07/02/2008, p. 1)

Há no caso concreto, portanto, ausência de título executivo judicial apto a sustentar a execução, o que implica em nulidade, tal matéria é revestida de ordem pública, passível de aferição nesta instância recursal, suficiente a ensejar a reforma da decisão combatida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BFB LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL visando reformar a decisão de Id. n.º 176459718 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Impugnação à Penhora n.º 0001601-81.2013.8.11.0041, movido em face de EVERTTON PATRESE DA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Nas razões do recurso, de Id. n.º 176459720, a parte apelante pede, em síntese, a reforma da decisão para anular a execução e desconstituir a penhora realizada, pois ausente a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Contrarrazões de Id. n.º 176459725.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada e extinguiu a execução, sob os argumentos de que a execução é nula em razão da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Pois bem.

No caso, o apelado ajuizou ação revisional em face do apelante e teve os pedidos parcialmentes providos, conforme se verifica no Id. n.º 176459692:

Esse
decisum
foi reformado pelo acórdão de Id. n.º 176459692 pág. 483:

O autor da demanda revisional, ora apelado, após o trânsito em julgado, pleiteou o pagamento da verba honorária fixada na sentença em razão da omissão no acórdão sobre o ponto.

No entanto, mesmo que na sentença prolatada inicialmente, e reformada por este Tribunal de Justiça, a parte sucumbente tenha sido a requerida, evidente que, sendo revertida a decisão em favor desta, o ônus sucumbencial também se inverteu
automaticamente
, mesmo que de maneira implícita.

A propósito, decisões do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DE RECURSO.
HONORÁRIOS. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o provimento de recurso interposto tem o condão de inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados.
2. "
Dispõe o art. 294 do Código de Processo Civil que os honorários advocatícios, como consectários da sucumbência, integram o conteúdo implícito do pedido. A fortiori, provido o recurso, reformando-se a decisão ad quem, e quedando-se omisso o acórdão quanto aos ônus da sucumbência, é de se entender que tenha, por igual, invertido a condenação neste aspecto
" (REsp 545.065/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7.10.2003, DJ 3.11.2003, p. 278). [...]”
(REsp 1268351/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 08/11/2011) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ACÓRDÃO EXEQÜENDO QUE REFORMOU SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. VERBA HONORÁRIA. OMISSÃO. IRRELEVÂNCIA. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. PRECEDENTES
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o acórdão que dá provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença, inverte, automaticamente, os ônus da sucumbência. Irrelevante, portanto, eventual omissão no acórdão exeqüendo.
2. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 896.627/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 29/11/2007, DJ 07/02/2008, p. 1) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVERSÃO IMPLÍCITA E AUTOMÁTICA. VERBA SUCUMBENCIAL JÁ ARBITRADA PELO JUÍZO SINGULAR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 453 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-ADEMG A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste STJ admite o abrandamento das exigências regimentais formais quanto à demonstração do dissídio, nos casos em que se cuida de divergência notória e, são apontados, como paradigmas, arestos deste STJ, com a realização do devido confronto analítico (AgRg no REsp 1.159.837, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.4.2010 e REsp. 977.477/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJU 27.11.2007). 2. A orientação firmada na Súmula 453 do STJ, segundo a qual não se admite a cobrança, em execução ou ação própria, de honorários sucumbenciais que tenham sido omitidos, DIZ RESPEITO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE ESSA VERBA NÃO TENHA SIDO ARBITRADA, não se aplicando ao caso dos autos. 3. No presente caso, HOUVE A EFETIVA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA, em montante certo, PELO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO e,
POR OCASIÃO DO PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO DE APELAÇÃO, REVERTENDO O RESULTADO DA LIDE, É DE SE ENTENDER TER HAVIDO, AINDA QUE SILENTE O ACÓRDÃO, A AUTOMÁTICA INVERSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.”
4. Recurso Especial da ADEMG a que se nega provimento.”
(REsp 1272464/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017) (grifo nosso)

E deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS DEPOSITADOS E DETERMINOU O PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE – ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – OMISSÃO – IRRELEVÂNCIA – INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o acórdão que dá provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença, inverte, automaticamente, os ônus da sucumbência. Irrelevante, portanto, eventual omissão no acórdão exeqüendo.” (REsp 896.627/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 29/11/2007, DJ 07/02/2008, p. 1)”
(N.U 1015026-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, aresto de minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Com efeito, mostra-se irregular a constrição de valores da parte apelante decorrente da execução,
cujo objeto é tão somente a verba sucumbencial
, que, na hipótese, em razão do acórdão, restou automaticamente invertida.

Ademais, há no caso concreto ausência de título executivo judicial apto a sustentar a execução, o que implica em nulidade, tal matéria
é revestida de ordem pública
, passível de aferição nesta instância recursal, suficiente a ensejar a reforma da decisão combatida.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA POR DUAS TESTEMUNHAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO A ENCARGO DO EXEQUENTE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. I ? A regularidade do título executivo extrajudicial é questão afeta aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, matéria de ordem pública, conhecida de ofício pelo magistrado e suscitável pela parte a qualquer tempo ou fase processual. II ? Em observância ao princípio da instrumentalidade, admite-se o recebimento da impugnação à penhora como exceção de pré-executividade na parte em que trata de matéria de ordem pública, ainda que a parte executada tenha deixado de opor embargos à execução, já que em relação à aludida matéria não se opera a preclusão, nos termos do art. 803, parágrafo único, do CPC. III ? Considerando que o título extrajudicial exequendo é inegavelmente o contrato de prestação de serviços, e não os cheques emitidos pela devedora a título de contraprestação pelos serviços contratados, o não atendimento aos requisitos dos artigos 784, III e 798, I, d, torna o título desprovido de eficácia executiva e acarreta a nulidade da execução, impondo-se a desconstituição da penhora e a extinção do processo sem resolução do mérito. IV ? Deu-se parcial provimento ao recurso.”
(TJ-DF 07106405920178070000 DF 0710640-59.2017.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 25/01/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA EXECUTIVA - ACOLHIDA - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DOCUMENTO PARTICULAR DESPROVIDO DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL - NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO. 1. Consoante previsão do art. 915 do CPC, os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do mesmo diploma legal. 2. Opostos os embargos à execução fora do prazo legal há de se reconhecer a sua intempestividade. 3. A inexequibilidade do título é matéria de ordem pública, por constituir pressuposto da ação de execução, porquanto deve ser conhecida de ofício pelo juiz e pode ser alegada de qualquer forma pelas partes, inclusive por meio de embargos à execução intempestivos. 4. Nos termos do art. 784, III, do CPC é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 02 (duas) testemunhas. 5. A assinatura das testemunhas não é mera formalidade, pelo contrário, constitui requisito indispensável para que o documento sustente a execução. 6. Inexistindo título hábil a embasar a execução, a manutenção do resultado da sentença que declarou a sua nulidade é medida que se impões. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MG - AC: 10000200458743001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 20/07/2020, Data de Publicação: 06/07/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da execução ajuizada pelo autor/apelado, desconstituindo, por conseguinte, a penhora realizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023